Tribunal: TJMT
Processo: 0016651-03.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016651-03.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAEL GABRIEL GOMES DA SILVA (RECORRENTE), CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE), IZAEL GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 003.958.691-02 (RECORRENTE), CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.615.331-75 (RECORRENTE), TOMAS SIQUEIRA FARIAS - CPF: 010.160.991-42 (VÍTIMA), ROBERTO SIQUEIRA FARIAS - CPF: 812.063.211-72 (ASSISTENTE), JOAO JAYME ALMEIDA NETO - CPF: 327.783.411-53 (ASSISTENTE), MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 340.087.561-91 (ASSISTENTE), IZAIL GOMES DA SILVA - CPF: 832.139.291-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.615.331-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. recursos em sentido estrito. homicídio qualificado. pronúncia mantida. desprovimento dos recursos.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de Homicídio Qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Os fatos envolvem a morte da vítima com golpes de arma branca, após desavenças relacionadas ao comércio de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos mínimos para a pronúncia, quais sejam: (i) comprovação da materialidade do fato e (ii) indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de necrópsia e pelo laudo pericial do local do crime. 4. Os indícios de autoria foram demonstrados por declarações consistentes das testemunhas em juízo e pela confissão parcial de um dos réus em fase policial, corroborando a dinâmica descrita na denúncia. 5. Eventuais controvérsias sobre a credibilidade das provas ou demais alegações devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, guardião da análise dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A pronúncia exige comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. 2. A decisão de pronúncia não tem caráter condenatório, sendo um juízo de admissibilidade da acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg no RE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
Izael Gabriel Gomes da Silva
e
Claudinei Ribeiro da Silva
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 12º
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que
pronunciou
os réus pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) (Id. 218826611).

Nas
razões
recursais, as Defesas de ambos os recorrentes almejam a despronúncia pelo argumento de inexistência de prova judicializada capaz de manter a decisão combatida

(Id. 218826619 e 218826638).

Nas suas
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
de ambos os recursos (Id. 218826635 e 218826641).

O magistrado singular,
na fase de Juízo de retratação
, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 218826642).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 220863668), conforme o seguinte entendimento:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Réus pronunciados pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2.º, inciso I (motivo torpe) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima). Irresignação defensiva: Almejada a impronúncia – Impertinência – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
e não in dúbio pro reo – Precedentes. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 2.4.2020, às 00h20m, no interior da residência particular localizada na Rua V, Quadra 40, Casa 420, Bairro Nova Esperança II, Cuiabá-MT, os recorrentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, imbuídos de
animus necandi
, fazendo uso de arma branca, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes na vítima
Tomas Siqueira Farias
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima e os acusados estavam no “Bar do Pedro”, situado no Bairro Nova Esperança. No local houve um desentendimento entre eles relacionado ao comércio de drogas. Por volta da meia-noite, a vítima chegou em sua residência embriagada. Na sequência, fez uso de substância entorpecente na parte externa da casa, fechou o portão e foi dormir. Passados alguns instantes os réus chegaram ao local e começaram chamar a vítima, a qual não respondeu.

Ato contínuo, arrombaram a porta do imóvel e fazendo uso de arma branca atacaram a vítima, que estava dormindo.

A dinâmica do delito encontra-se retratada no laudo pericial realizado no local do crime.

Ressai do caderno informativo que os acusados teriam praticado o crime em comento por motivo torpe, em razão de desavenças relacionadas ao comércio de drogas, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa, quando esta estava dormindo.

É o relato do necessário.

1. DA PRONÚNCIA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que eventual dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse contexto, não se exige prova cabal ou certeza plena de autoria ou participação, mas apenas a presença de elementos indiciários capazes de justificar o prosseguimento do feito, devendo eventuais controvérsias ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de necrópsia nº 1.1.01.2020.008001-01 e pelo laudo pericial do local do crime. Ambos atestam que a vítima sofreu ferimentos causados por arma branca, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Já os indícios de autoria restaram demonstrados a partir de declarações colhidas tanto na fase policial quanto em juízo.

A testemunha
Roberto Siqueira Farias
relatou em juízo que os vizinhos da residência onde ocorreu o delito presenciaram os recorrentes
Izael
e
Claudinei
saindo da casa da vítima logo após o crime, bem como que a vítima lhe disse que foi ameaçada de morte pelos réus cerca de um mês antes dos fatos (Id. 218826577).

Corroborando a tese acusatória, o réu
Claudinei
admitiu, na fase policial, ter acompanhado
Izael
até o local do crime, confessando a dinâmica descrita na denúncia e relatando que ambos adentraram na residência e que
Izael
efetivamente ceifou a vida da vítima
Tomas Siqueira Farias,
apesar de ter dito que não participou do ato (Id. 218826498 – fls. 7 a 11).

Conforme jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato. Não se trata de um juízo condenatório, mas apenas de um juízo de admissibilidade da acusação, devendo o Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, decidir sobre a culpabilidade dos acusados.

Embora a defesa questione a credibilidade de algumas testemunhas e alegue que os depoimentos se baseiam em "ouvir dizer", observa-se que os relatos têm consistência e se coadunam com os demais elementos constantes nos autos.

Colho aresto de julgado:

“A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria, ao passo que a despronúncia somente é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, especialmente quanto a alegada legítima defesa.” (N.U 1001283-81.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Nesta fase, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime não são suficientes para afastar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os argumentos apresentados pelas defesas não afastam os elementos que sustentam a pronúncia dos recorrentes. Restando comprovados os requisitos mínimos exigidos nesta fase processual, inexiste fundamento para acolher o pedido de despronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024